Tribunal: TJMT
Processo: 1022155-51.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022155-51.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE ADAO FIDELIS - CPF: 638.331.749-00 (APELANTE), ANARI VILELA DE MORAES - CPF: 196.467.801-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), JOSE ADAO FIDELIS - CPF: 638.331.749-00 (APELADO), ANARI VILELA DE MORAES - CPF: 196.467.801-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR BANCO BRADESCO S.A. E DEU PROVIMENTO AO APELO DE JOSE ADAO FIDELIS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES AFASTADA. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DO CONSUMIDOR PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por instituição financeira e por consumidor contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo, condenou o banco à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais, mas determinou a compensação com o montante creditado na conta do autor. O banco busca a improcedência total dos pedidos, enquanto o consumidor requer o afastamento da compensação de valores.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes de contrato de empréstimo celebrado por terceiro fraudador em nome do consumidor; e (ii) saber se é cabível a compensação da indenização com o valor creditado na conta do consumidor, quando comprovado que tal quantia foi devolvida e utilizada pelo próprio banco para abater parcelas do contrato fraudulento.

III. Razões de decidir:

3. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ) e respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ). A responsabilidade decorre do risco da atividade, conforme o art. 14 do CDC.

4. Impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar a sua veracidade (Tema Repetitivo 1061/STJ), do qual não se desincumbiu, deixando de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC).

5. A contratação de empréstimo fraudulento em nome do consumidor, com descontos em seu benefício previdenciário, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral
in re ipsa
. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

6. É incabível a compensação de valores quando o consumidor comprova que o montante creditado em sua conta em razão da fraude foi devolvido e utilizado pela própria instituição financeira para amortizar o débito do contrato declarado inexistente. A manutenção da compensação, nesse cenário, configuraria enriquecimento sem causa do banco, em violação à boa-fé objetiva.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de Apelação do BANCO BRADESCO S.A. desprovido e Recurso de Apelação de JOSE ADÃO FIDELIS provido.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes de empréstimo fraudulento, configurando-se fortuito interno que não afasta sua responsabilidade. 2. Afasta-se a ordem de compensação de valores se comprovado que o montante creditado na conta do consumidor foi por ele devolvido e utilizado pelo próprio banco para abater parcelas do contrato fraudulento, sob pena de enriquecimento ilícito da instituição.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o e 14; Código de Processo Civil, art. 373, II, e art. 85, § 11; Código Civil, art. 944.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 297; STJ, Súmula no 479; STJ, Tema Repetitivo no 1061; STJ, Tema no 1059.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelações interpostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.
e por
JOSE ADAO FIDELIS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Dano Moral e Material, registrada sob o no
1022155-51.2024.8.11.0003
, ajuizada por
JOSE ADAO FIDELIS
em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A sentença (
ID. 299018904
), posteriormente integrada pela decisão em embargos de declaração (
ID. 299018917
), declarou a inexistência do contrato de empréstimo pessoal com a referência "EMPRÉSTIMO PESSOAL-DOCUMENTO N° 8497852", ao fundamento de que a instituição financeira não logrou comprovar a regularidade da contratação, concluindo pela ocorrência de fraude praticada por terceiro, o que caracteriza fortuito interno. O juízo de primeiro grau condenou o banco à restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do autor a título de danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Contudo, foi determinada a compensação do montante da condenação com o valor de R$ 4.700,00, que teria sido creditado na conta do autor. A decisão que acolheu os embargos de declaração apenas retificou o valor a ser compensado, que constava erroneamente como R$ 5.800,00.

Inconformado, o
BANCO BRADESCO S.A.
interpôs recurso de apelação (
ID. 299018906
). Sustenta a validade do negócio jurídico, afirmando que a contratação se deu de forma regular e que o valor foi disponibilizado ao cliente. Aduz que agiu no exercício regular de um direito e em conformidade com o princípio da boa-fé, não praticando ato ilícito capaz de ensejar o dever de indenizar. Afirma a ausência de comprovação do dano moral e do nexo de causalidade. Subsidiariamente, postula a redução do quantum indenizatório, por considerá-lo desproporcional. Requer, ao final, a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes.

Por sua vez,
JOSE ADAO FIDELIS
também interpôs recurso de apelação (
ID. 299018920
). O seu inconformismo é direcionado especificamente à parte da sentença que determinou a compensação de valores. Alega que o valor remanescente do empréstimo fraudulento, R$ 4.700,00, foi devolvido à sua conta bancária e deixado à disposição da instituição financeira, que o utilizou para abater parcelas do próprio financiamento fraudulento. Assim, sustenta que não se beneficiou da quantia e que a determinação de compensação resulta em enriquecimento sem causa para o banco. Pede a reforma da sentença para afastar a referida compensação.

Nas contrarrazões (
ID. 299018922
),
JOSE ADAO FIDELIS
contrapôs as alegações do banco, defendendo a manutenção da sentença no que tange à declaração de nulidade do contrato e à condenação por danos morais e materiais. Reafirmou a ocorrência de fraude por falha na segurança do serviço bancário, a responsabilidade objetiva da instituição financeira e a configuração de dano moral
in re ipsa
. Pugnou pelo não provimento do recurso do banco e reiterou seu pedido para que seja afastada a compensação de valores.

O
BANCO BRADESCO S.A.
, em suas contrarrazões (
ID. 306103857
), defendeu a manutenção da sentença, argumentando que agiu no exercício regular de um direito e com base na boa-fé objetiva. Sustentou a legalidade da compensação de valores determinada em primeira instância, com fundamento no artigo 368 do Código Civil, e alegou que afastá-la configuraria enriquecimento sem causa por parte do autor. Postulou, assim, pelo desprovimento do recurso interposto por
JOSE ADÃO FIDELIS
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por
BANCO BRADESCO S.A.
e
JOSE ADÃO FIDELIS
em que ambas as partes recorrentes buscam a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais.

Alega a parte
BANCO BRADESCO S.A.
que a contratação do empréstimo consignado se deu de forma regular e válida, sustentando que agiu no exercício regular de um direito e com observância ao princípio da boa-fé objetiva, não praticando qualquer ato ilícito capaz de ensejar responsabilização civil. Aduz, ainda, a ausência de comprovação de danos morais e nexo de causalidade, postulando subsidiariamente pela redução do quantum indenizatório.

Já a parte
JOSE ADÃO FIDELIS
limita seu inconformismo à determinação de compensação de valores no montante de R$ 4.700,00, alegando que tal quantia foi efetivamente devolvida ao banco e utilizada para quitação de parcelas do próprio empréstimo fraudulento, razão pela qual não teria se beneficiado do valor e a compensação determinada configuraria enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Pois bem.
O recurso interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
não comporta acolhimento, ao passo que o recurso do
JOSE ADÃO FIDELIS
comporta integral provimento.

Como é sabido, às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça:
"o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
.

O CDC, em seu art. 6o, IV, V, VI e VIII, prevê a proteção do consumidor contra práticas e cláusulas abusivas, bem como a sua modificação ou revisão, além do dever de reparação dos danos morais e patrimoniais, além da inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com o intuito de facilitar a defesa dos seus direitos.

Além disso, em consonância com o art. 14 do CDC, tem-se que a responsabilidade da instituição financeira ré pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

No caso dos autos, entendo que a instituição financeira não apresentou documentos hábeis a demonstrar a licitude da contratação ou das transferências bancárias contestadas pelo consumidor. O consumidor impugnou expressamente a assinatura do contrato, o qual a instituição financeira aduz ter sido realizado por meio digital. Entretanto, inexistindo biometria facial ou assinatura digital certificada de acordo com o ICP-Brasil, caberia ao banco comprovar a validade da assinatura, o que não o fez, visto que, conforme dispõe o
Tema Repetitivo 1061 do STJ
"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)"
.

Outrossim, a instituição financeira também não demonstrou de forma minimamente satisfatória que as transferências bancárias por meio do PIX, contestadas pelo consumidor, tenham sido efetivamente realizadas por ele através do seu dispositivo móvel, suas credenciais e senha pessoal, constato que a parte autora apresentou elementos suficientes para demonstrar a plausibilidade de suas alegações, ao passo que a instituição financeira não se desincumbiu adequadamente do seu ônus probatório.

Assim, considerando o art. 373, II, do CPC, tenho que instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus probatório, deixando de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse contexto, mostra-se aplicável o entendimento consolidado na
Súmula 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
. Esta orientação jurisprudencial se ajusta perfeitamente ao caso em análise, uma vez que se discute precisamente a ocorrência de fraude perpetrada por terceiros em operação bancária, circunstância que configura fortuito interno e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A conduta da instituição financeira, ao permitir a realização do financiamento sem a devida cautela e verificação da autenticidade da assinatura, causou prejuízos ao autor, que teve seu nome indevidamente vinculado a um contrato que não celebrou. Restam, portanto, configurados o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade necessários à responsabilização civil.

Em relação ao dano moral, é cediço que não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O fato narrado sem dúvida ultrapassa aquilo que se costuma chamar de mero aborrecimento, ou contingências da vida moderna, configurando o abalo moral e fazendo jus o recorrido a ser indenizado como forma de compensar o prejuízo imaterial sofrido.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tenho que o valor arbitrado em sentença, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, mostra-se compatível com o ordenamento, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Já em relação ao pedido formulado pelo consumidor em seu recurso, de que seja reconhecido que já houve a devolução dos valores que restaram após as transferências indevidas, verifico que deve ser integralmente provido. Constato que o consumidor comprovou documentalmente, através do extrato bancário apresentado pelo próprio banco em sua contestação, que o montante de R$ 4.700,61 foi efetivamente devolvido à instituição financeira. Os documentos demonstram de forma inequívoca que tal valor foi utilizado para quitação de parcelas do próprio empréstimo fraudulento, conforme se verifica dos lançamentos identificados como pagamento de uma parcela de R$ 612,56 no dia 07/05/2024 (parcela 01/36) e de diversas parcelas no dia 09/05/2024, listadas como adiantamento das parcelas 016/016 a 035/036 e parcela de liquidação do contrato.

Essa circunstância revela que o consumidor não obteve qualquer vantagem patrimonial com os valores creditados fraudulentamente em sua conta, uma vez que os devolveu espontaneamente ao banco. Mais ainda, a instituição financeira utilizou tais valores para abater parcelas do próprio contrato fraudulento, beneficiando-se duplamente: primeiro, com a devolução espontânea dos valores pelo consumidor; segundo, com a utilização desses recursos para reduzir o montante do empréstimo que posteriormente foi reconhecido como inexistente pela sentença. Permitir a compensação determinada na sentença configuraria evidente enriquecimento sem causa da instituição financeira, em detrimento do consumidor lesado.

Outrossim, considerando que a própria sentença reconheceu o vício na contratação em virtude de golpe, não se justifica a manutenção da compensação de valores que já foram efetivamente devolvidos pelo consumidor ao banco e por este utilizados para abater o próprio débito fraudulento. A determinação de compensação, nessas circunstâncias, contraria os princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da boa-fé objetiva que devem nortear as relações contratuais.

Portanto, tenho que procede integralmente a alegação do consumidor de que não há valores a serem compensados, uma vez que a quantia de R$ 4.700,00 foi voluntariamente devolvida e utilizada pelo próprio banco para abater parcelas do empréstimo posteriormente declarado inexistente. A manutenção da compensação determinada na sentença resultaria em dupla penalização do consumidor, que além de ter sofrido os danos decorrentes da fraude, ainda seria privado da integralidade da indenização que lhe foi reconhecida.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
e
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
JOSE ADÃO FIDELIS
para afastar integralmente a compensação de valores determinada na sentença, mantendo-se a sentença nos seus demais termos.

Para os fins do §11o, do artigo 85 do CPC e em conformidade com o Tema 1059 do STJ, majoro para 20% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença em favor do patrono do apelante JOSE ADÃO FIDELIS, considerando o total desprovimento do recurso interposto pela instituição financeira.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025